Tribunal: TJMT
Processo: 0050049-17.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050049-17.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (APELANTE), SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - CPF: 981.779.821-68 (ADVOGADO), JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." ((Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO E PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PELO DECRETO ESTADUAL N.o 766/2011 – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não ocorre a prescrição quinquenal, mormente quando a emissão e o adimplemento da certidão de crédito estavam suspensos em razão do sobrestamento pelo art. 2.o, do Decreto Estadual n.o 766, de 14 de outubro de 2011.

2. Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por JOÃO REUS BIASI contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, na
“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA”
n.o 0050049-17.2015.8.11.0041 ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição, e julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 169992375):

“
Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por JOÃO REUS BIASI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Narra em síntese que participou de diversas ações coletivas para a ASSOCIAÇÃO DE PRAÇAS INATIVOS DA PM/MT e para a ASSOCIAÇÃO DE SUBTENENTES E SARGENTOS DA PM/MT, representando os policiais militares estaduais em ações que resultaram nos precatórios 28/1997, 81/1999, 36670/1999, 04/2000, 3511/2007 e 128129/2009.

Conta que, com a edição da Lei Estadual no 8.672/2007, que permitiu a conversão do precatório alimentar em certidão de crédito, o Estado de Mato Grosso passou a emitir certidões aos policiais militares detentores de precatórios alimentares, dos quais muitos eram clientes do Requerente.

Alega que os créditos reconhecidos de seus clientes, que posteriormente foram convertidos em certidões, decorrem do esforço do seu trabalho, como advogado, o qual se iniciou no ano de 1992, de forma que entende ser justo receber os frutos do seu esforço.

Conta que à época, a legislação/acordo exigia que os servidores renunciassem a 15% (quinze por cento) do crédito, o qual seria destinado ao advogado, a título de honorários. Afirma que houve concordância tanto por parte dos clientes quanto de sua parte com esse percentual.

Afirma que a partir de então, o Requerido passou a emitir certidões de crédito aos policiais militares retendo 15% do valor a título de honorários, entregando certidão do respectivo valor ao causídico.

Narra ainda que com a edição do Decreto no 766, de 14 de outubro de 2011, que suspendeu a emissão das certidões de crédito por 180 (cento e oitenta) dias, o Estado suspendeu a entrega das certidões a todos os servidores estaduais.

Ao retornar a emitir tais créditos, após parecer da PGE, o requerido teria parado de repassar os valores descontados a título de honorários ao requerente, via carta de crédito.

Afirma que em 23 de outubro de 2013, solicitou a SAD/MT que expedisse a certidão do seu crédito ou suspendesse a emissão da certidão dos seus clientes, mas não houve resposta.

Face à ausência de resposta, o autor impetrou mandado de segurança, tendo obtido decisão parcialmente favorável, no sentido de que o Estado deveria analisar o seu pedido. A resposta dada pelo Estado consta da exordial.

Conta que em 2015 ajuizou ação de cobrança, tendo sido distribuída à 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, tendo juntado a relação de seus clientes que receberam a carta de crédito, sendo que destes o autor não recebeu a correspondente certidão de crédito dos seus honorários.

Afirma ainda que após a distribuição daquela demanda, houve a expedição de um relatório atualizado pelo Estado, onde constatou-se, além da cobrança já efetuada, um montante de R$ 215.903,92 (duzentos e quinze mil novecentos e três reais e noventa e dois centavos).

Dessa forma entende que faz jus a tal montante, razão pela qual ajuizou a presente ação de cobrança.

Requereu a condenação do Estado ao pagamento da referida quantia, bem como a sua condenação em honorários advocatícios.

Com a inicial juntou documentos.

Citado, o Estado apresentou contestação ao ID. 52472996 (fls. 183 e seguintes). Alegou em síntese a prescrição do crédito e questões relacionadas aos juros, correções e honorários advocatícios.

Em seguida, o autor impugnou à contestação (ID. 52472996 – fls. 199/202) e requereu ainda o julgamento antecipado da lide.

O Estado também não pugnou por prova oral. Apenas juntou documentos.

Em despacho de ID. 52472996 (fls. 219/2020) o magistrado determinou a intimação do autor para juntar a listagem dos clientes/honorários advocatícios e da SEPLAG/MT para que juntasse aos autos as certidões de crédito indicadas pelo autor.

O autor juntou a relação e a SEPLAG fez juntar aos autos os extratos de emissões das certidões de crédito mencionadas.

É o relatório. Decido.

A lide admite pronta solução, porquanto, a par de versar sobre questão de direito e de fato, prescinde da produção de provas complementares, estando o pedido suficientemente instruído, tornando-se desnecessária a produção de demais provas. Assim, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, na esteira do art. 355, I, do CPC.

Passo a análise da preliminar levantada nos autos.

Na contestação, o réu arguiu a ocorrência da prescrição quinquenal quanto a pretensão da autora ao recebimento dos honorários advocatícios.

A prescrição em face da Fazenda Pública é regulada pelo Decreto n.o 20.910/32, onde fixa o prazo prescricional de 05 (anos), conforme dicção do seu art. 1o. Vejamos:

Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

À análise dos presentes autos, verifica-se que à autora pretende a cobrança dos honorários advocatícios tendo em vista a expedição de certidão de crédito em favor dos seus clientes.

Compulsando os documentos juntados pela SEPLAG/MT verifica-se que as datas de expedição variam entre 09/04/2009; 11/04/2009; 15/04/2009; 18/04/2009; 19/04/2009; 05/05/2009; 08/01/2010.

O ajuizamento desta ação se deu em 22/10/2015.

Considerando-se estas datas, percebe-se que decorreu mais de 5 (cinco) anos entre a expedição das certidões e o ajuizamento da presente ação.

Não verifico nos autos qualquer ato de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, de forma que o reconhecimento da prescrição do próprio fundo de direito concernente a pretensão da autora quanto ao recebimento dos honorários advocatícios é medida que se impõe.

Assim, acolho a preliminar e por estarem prejudicados os demais pedidos, JULGO IMPROCEDENTE esta ação, extinguindo o feito nos moldes do artigo 487, II, do CPC.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Sentença não sujeita à reexame necessário.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que:
“(...) o Juiz de primeiro grau, não observou que o direito do Apelante surgiu com a entrega das certidões de crédito e não com a emissão, conforme narrado na exordial, os quais ocorreram de
maio de 2012 a dezembro de 2012
”.

Ademais, acrescenta que:
“(...) o Apelado não impugnou o alegado na exordial, ou seja, que a entrega das certidões “ocorreram de maio de 2012 a dezembro de 2012.”, o que torna verdadeiro a data da violação do direito, nos termos do artigo 341 do CPC”.

Além disso, argumenta que:
“(...) o direito do apelante não foi negado e sim reconhecido pela Procuradoria Geral do Estado e somente procrastinada à entrega”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, requer:
“
(...)
que seja conhecida e provida a presente apelação com a consequente retificação da sentença atacada”.

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 169992385).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 174429690.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto por JOÃO REUS BIASI contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição.

Na petição inicial (ID. 169992368 - Pág. 5/19), datada de
26.10.2015
, a parte autora, ora apelante, aduz que patrocinou diversas ações coletivas para a ASSOCIAÇÃO DE PRAÇAS INATIVOS DA PMMT e a ASSOCIAÇÃO DE SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT, resultando nos Precatórios Requisitórios n.o 28/1997, 81/1999, 04/2000, 3511/2007 e n.o 128129/2009.

Prossegue narrando que, com a edição da Lei Estadual n.o 8.672, de 06 de julho de 2007, que permitiu a conversão do precatório alimentar em certidão de crédito, o ESTADO DE MATO GROSSO passou a emitir as respectivas certidões (art. 1.o, § 4.o).

Menciona que a Procuradoria-Geral proferiu parecer no Processo Administrativo n.o 520.796/2008, no qual especificou que os policiais militares que aderissem à conversão deveriam assinar termo de adesão, desistindo do precatório e concordando com o desconto de 15% (quinze por cento) a título de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 22, §4.o, da Lei n.o 8.906/1994 (Estatuto da OAB).

Conta que, à época, houve concordância tanto por parte dos clientes quanto de sua parte com o decote desse percentual.

Afirma que, a partir de então, a Fazenda Pública passou a emitir certidões de crédito retendo a referida porcentagem a título de honorários, entregando certidão do respectivo valor ao causídico.

No entanto, com a edição do Decreto n.o 766, de 14 de outubro de 2011, que suspendeu a emissão das certidões de crédito por 180 (cento e oitenta) dias, o ESTADO DE MATO GROSSO suspendeu a entrega das certidões a todos os servidores públicos estaduais.

Na sequência, afirma que a parte Ré voltou a emitir as certidões de crédito, com a retenção dos honorários, contudo, não houve o repasse dos valores descontados, em afronta ao determinado pela PGE e pela legislação.

Assevera que tal circunstância levou o Autor a solicitar à Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso (SAD/MT), em 23.10.2013, por meio do Protocolo n.o 586940/2013, que expedisse a certidão do seu crédito ou suspendesse a emissão da certidão dos seus clientes, mas não houve resposta.

Diante desse cenário, impetrou o mandado de segurança n.o 12219/2014 (proc. n.o 0012219-77.2014.8.11.0000), sob a Relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecido Ribeiro, o qual teve a segurança parcialmente concedida para determinar que a autoridade coatora respondesse a solicitação da parte autora.

Na sequência, declara que o Réu apontou a impossibilidade de emissão da certidão de crédito por falta de um sistema eletrônico.

Indica, ainda que, no dia 07.07.2015, ajuizou a ação de cobrança
(proc. n.o 0031943-07.2015.8.11.0041 – Código: 1020061),
distribuída na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, na qual pleiteia o pagamento no montante de
R$ 675.074,82 (seiscentos e setenta e cinco mil e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Por fim, assevera que
“(...) após distribuída a demanda, um relatório atualizado foi emitido pelo Requerido Estado de Mato Grosso,

onde constatou-se que, além da cobrança efetuado na demanda acima descrita,

o Requerente ainda fazia jus ao recebimento do montante de
R$ 215.903,92 (duzentos e quinze mil e novecentos e três reais e noventa e dois centavos),
equivalente a descontos de honorários advocatícios que não foram repassados ao mesmo e que não constaram do primeiro relatório emitido pelo Requerido Estado de Mato Grosso, já que se tratavam de certidões entregues aos militares após a emissão do primeiro relatório”,
ensejando o ajuizamento da presente demanda.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
1.
A citação do Requerido Estado de Mato Grosso, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Estado para, querendo, contestar a presente demanda, sob pena de revelia e confissão;

2.
Seja julgada totalmente procedente a presente demanda, condenando-se o Requerido Estado do Mato Grosso ao pagamento da quantia equivalente a
R$ 215.903,92 (duzentos e quinze mil novecentos e três reais e noventa e dois centavos),
referente aos honorários advocatícios descontados dos policiais militares e não repassados ao advogado dos mesmos, ora Requerente, acrescidos de juros de mora e correção monetária, nos termos da legislação em vigor, desde a data de 01 de julho de 2015;

3.
A condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da condenação e nas custas e despesas processuais;

4.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.”

Ao receber a inicial, em 06.11.2015, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 169992368 - Pág. 172).

Citado, o ESTADO DO MATO GROSSO, apresentou contestação (ID. 169992368 - Pág.
179/193), alegando, em síntese, a prescrição do crédito.

Intimados para especificar as provas que pretendem produzir, pugnam pelo julgamento antecipado da lide.

De outro lado, em 25.07.2019, o magistrado
a quo
, ao sanear o feito, determinou a intimação da
“parte autora, para que apresente detalhadamente os números das certidões de crédito que deram origem os honorários advocatícios indicados à fl. 165.”,
bem como:
“com a informação da parte autora, oficie-se à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão na pessoa do Secretário de Estado, requisitando cópia das certidões de créditos indicadas pelo autor”.

(
ID. 169992368 - Pág.
215/2016).

Ato contínuo, o autor juntou a relação (
ID. 169992368 - Pág. 217/2018
), e a SEPLAG, o
“Ofício n.o 67/SGP/SEPLAG/2015”
(
ID. 169992368 - Pág.
221/265).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
13.08.2021
(ID. 169992375) que,
acolheu a prejudicial de mérito de prescrição, com fundamento no fato de que
“decorreu mais de 5 (cinco) anos entre a expedição das certidões e o ajuizamento da presente ação”,

e julgou improcedente o feito.

Contra a sentença
,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, contudo, rejeitados (ID. 169992378), em 01.02.2023.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que
, nos termos do artigo 1.o, do Decreto n.o 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Na hipótese, o ESTADO DE MATO GROSSO, sustenta que entre a data da emissão da certidão de crédito salarial (em idos de 2007), e a data de ajuizamento da ação (26.10.2015), transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Todavia, do exame do processado, verifica-se que as datas de expedição variam entre 09/04/2009; 11/04/2009; 15/04/2009; 18/04/2009; 19/04/2009; 05/05/2009; 08/01/2010, tal como consignando pelo magistrado sentenciante, e há uma peculiaridade no caso em tela.

Isso porque, o Decreto n.o 766,
editado em 14.10.2011 e revogado tão somente em 27.01.2021,
pelo Decreto n.o 808/2021, sobrestou, no âmbito do Poder Executivo Estadual, qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito,
in verbis:

“Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito”.

Desta forma, considerando as datas informadas pelo SEPLAG
(
ID. 169992368 - Pág.
221/265)
, e a suspensão do pagamento das certidões/cartas de crédito pela Administração Pública, não há que se falar em prescrição quinquenal no presente caso, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – INOCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL No 766/2011 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810, DO STF E 905, DO STJ – APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113, A PARTIR DE 09/12/2021 – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011, revogado tão somente em 27.1.2021. (N.U 1018478-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)”.

À luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e da alteração constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 113/2021, sobre as condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021, após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional no 113/2021.

(N.U 0056084-90.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)(grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SUSPENSÃO - DECRETO 20.910/32 – ART. 2o DECRETO ESTADUAL 766/2011 – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em que pese o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, com a superveniência do Decreto Estadual n. 766/2011 o pagamento/recebimento das certidões de crédito encontra-se sobrestado no âmbito do Poder Executivo Estadual (art. 2o).
(N.U 0504124-38.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021). (N.U 0008430-93.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO No 766/11 - SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.
A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011, revogado tão somente em 27.1.2021.
(N.U 1018478-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021) (grifo nosso)

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO N° 766/2011 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011.
(N.U 0503869-80.2015.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)(grifo nosso)

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao RECURSO DE APELAÇÃO,
para reformar a sentença recorrida, a
fim de que seja afastada a prescrição, e, em consequência, determinar a devolução dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024